Tribunal: TCU
Processo: 033.319/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 287/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que Gilvan Magela Caldeira interpôs recurso de reconsideração em face do Acórdão 11226/2017-TCU-Primeira Câmara , que restou não conhecido em razão da intempestividade, pelo Acórdão 949/2019-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, em face daquele acórdão, foram opostos embargos de declaração, que foram conhecidos e rejeitados pelo Acórdão 4130/2019-TCU-Primeira Câmara ; Considerando o novo manejo de embargos de declaração, sem a satisfação material do recurso e sem a aposição de elementos que o fundamentem; Considerando que foi encaminhado ao embargante o acórdão, a título de ciência, mas que os fundamentos que o suportam, notadamente o voto e acórdão, podem ser obtidos no site do Tribunal de Contas da União; Considerando a natureza meramente protelatória dos embargos; Considerando o entendimento desta Corte no sentido que o manejo de embargos de declaração manifestamente protelatórios enseja multa, nos termos do §2o do art. 1.026 do Novo Código de Processo Civil, c/c o caput do art. 58 da Lei 8.443/1992, na forma do art. 298 do RI/TCU, conforme restou decidido no Acórdão 593/2017-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inc. II, e 34 da Lei 8.443/1992, bem como art. 287, caput , e 278, §§ 2o e 3o, c/c art. 143, inc. V, "f", ambos do Regimento Interno, em não conhecer dos embargos de declaração opostos por Gilvan Magela Caldeira (peça 130), em razão do não preenchimento dos requisitos pertinentes; determinar o imediato cumprimento dos acórdãos anteriores, independentemente de manejo de novos expedientes pelo embargante, e em adotar as medidas a seguir, dando ciência deste acórdão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 033.319/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Gilvan Magela Caldeira (XXX.267.378-XX) 1.2. Recorrente: Gilvan Magela Caldeira (XXX.267.378-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Juramento - MG 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Charles Correa de Aguiar (160.570/OAB-MG) e outros, representando Gilvan Magela Caldeira. 1.9. determinar à unidade instrutora de origem o cumprimento do disposto no caput e no §1o do art. 54 da Resolução-TCU 259/14.